Tribunal: STF
Processo: ARE 1477870
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO REFERENTE AS PARCELAS VENCIDAS ANTES DA IMPETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA MATERIAL E REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. 1. Havendo decisão judicial transitada em julgado, concedendo a segurança aos Autores para reconhecer o seu direito à recomposição salarial, impõe-se a manutenção da sentença que determinou o pagamento das diferenças remuneratórias vencidas antes da impetração , e não atingidas pela prescrição. 2. Em sede de ação de cobrança descabe rediscutir o mérito da causa, sob pena de ofensa à coisa julgada material. 3. Os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, sobretudo na hipótese de despesas decorrentes de decisão judicial. 4. Quanto aos consectários legais, a incidência da correção monetária deve ser pelo IPCA-E, desde o momento em que as verbas deveriam ser pagas, acrescida de juros de mora, a partir da citação, pelo índice de remuneração da poupança, consoante art. 1º-F da Lei 9.494/1997. A partir de 09/12/2021, conforme previsão do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, deve ser aplicada a taxa SELIC para a correção monetária e compensação da mora, a incidir uma única vez até o efetivo pagamento. 5. Descabível a majoração dos honorários sucumbenciais nesta instância recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, em razão da inexistência de fixação na origem (a verba sucumbencial será arbitrada quando da liquidação do julgado). REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA .



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Dessa forma, considerando que o direito dos Autores/Apelados já se encontra judicialmente garantido resta-lhes apenas perseguir os efeitos anteriores à impetração, não cabendo rediscutir a justiça da decisão outrora proferida, sob pena de violação da coisa julgada material. Nesse viés, impossível a rediscussão acerca de inexistência de direito adquirido a regime jurídico. 



    Outrossim, os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos dos servidores públicos, como o recebimento de vantagens asseguradas por lei, tampouco essas restrições incidem quando as despesas decorram de decisões judiciais. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente